Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000954-52.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), REINALDO MARTINS - CPF: 145.129.046-20 (APELANTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. PROPRIETÁRIO DIVERSO. ALTERAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL APÓS AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, ajuizada para cobrança de IPTU, com fundamento em pagamento administrativo do débito, condenando o executado ao pagamento das custas processuais, sem apreciar a Exceção de Pré-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o apelante era parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal; e (ii) a responsabilidade pelo ônus sucumbenciais deve recair sobre o executado ou sobre o ente público, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O IPTU é tributo de natureza real, cuja sujeição passiva requer vínculo de propriedade, domínio útil ou posse com ânimo de dono.

4. Comprovou-se nos autos que o imóvel objeto da cobrança estava cadastrado em nome do apelante por equívoco da Administração, sendo que, à época da propositura da execução, o imóvel já pertencia a terceiro, que efetuou o pagamento do débito.

5. A Exceção de Pré-executividade apresentou elementos suficientes para demonstrar a ilegitimidade passiva do apelante, o que foi ignorado na sentença.

6. O pedido de extinção, formulado pelo Município, ocorreu após a arguição da ilegitimidade e após o pagamento da dívida por terceiro, sem reconhecimento do equívoco administrativo e sem afastar os efeitos processuais da execução indevida.

7. Diante da ausência de diligência mínima do ente público para apurar corretamente a titularidade do imóvel, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo ônus da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para acolher a Exceção de Pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e extinguir a execução sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva na execução fiscal pode ser reconhecida por meio de Exceção de Pré-executividade, quando demonstrado que o executado não detinha, à época do ajuizamento, vínculo jurídico com o imóvel tributado. 2. O ente público responde pelos honorários advocatícios quando, por falha administrativa, ajuíza execução fiscal contra parte ilegítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §8
o
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Reinaldo Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que deferiu o pedido de extinção da Ação de Execução Fiscal, formulado pelo Recorrido, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais (ids. 288490861, págs. 01/04 e 288490862, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que compareceu espontaneamente ao feito e apresentou Exceção de Pré-Executividade, demonstrando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque a inscrição municipal estava em nome da contribuinte Ana Carolina Martins Costa Figueiredo, bem assim que os débitos foram pagos pela real proprietária.

Afirmou que jamais foi proprietário do imóvel que gerou os débitos tributários cobrados e que o cadastro municipal vinculou indevidamente o bem ao seu nome.

Defende que a sentença incorreu em omissão ao ignorar os documentos acostados aos autos que comprovam a sua ilegitimidade.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito e a condenação do Município Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 288491350, págs. 01/04).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Reinaldo Martins insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que deferiu o pedido de extinção da Ação de Execução Fiscal, formulado pelo Exequente/Recorrido, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Denota-se dos autos que o Município de
Cuiabá
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Reinado Martins, visando ao recebimento do valor de R$ 10.497,28 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), referente a débitos de IPTU.

Citado, a parte Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, já que o imóvel nunca o pertenceu, bem assim que o débito foi quitado pela real proprietária.

A Magistrada singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ISTO POSTO, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado pelo Município Exequente nestes autos, JULGO PROCEDENTE a presente Ação DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, bem como, DECLARO EXTINTO o presente processo, com julgamento do mérito, face o PAGAMENTO ADMINISTRATIVO dos créditos executados após a distribuição desta ação.

Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA em cinco dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento n° 40/2014 e Provimento n° 80/2014-CGJ) e Protesto {Provimento n° 88/2014).

DEIXO de condenar a Parte Executada no pagamento de honorários sucumbenciais a Fazenda Publica Municipal Exequente, face à existência de ACORDO EXTRAJUDICIAL, onde se presume que seu valor já fora recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7° da Lei Complementar Municipal n° 433 de 28/08/2017 c/c Lei n° 2654/1988.” (Sic).

Inconformado, o Devedor opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 288490870, págs. 01/10) que foi rejeitado. Veja-se:

Ante o exposto, nos termos do art. 1.023 do CPC, CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito,
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES
, permanecendo inalterada a decisão vergastada. (Sic).

Contra essas decisões, Reinaldo Martins interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Código Tributário Nacional adota a teoria da sujeição passiva direta e exige, para fins de responsabilização tributária, a existência de vínculo jurídico entre o contribuinte e o fato gerador.

No caso do IPTU, tributo de natureza real e obrigação
propter rem
, a sujeição passiva recai sobre o titular do domínio útil ou do domínio pleno do imóvel, ou sobre seu possuidor a qualquer título, desde que com intenção de dono.

Compulsando o caderno processual, observo que a Execução Fiscal teve por objeto a cobrança de créditos de IPTU, referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa ns. 0739415/2012, 081543/2013, 0955344/2014 e 0955345/2014, todas vinculadas ao imóvel de inscrição municipal n. 01.4.25.039.0294.001.

O mencionado imóvel, no ano de 2014, conforme o Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI –, constante do id. 288490855, pág. 06, de fato, encontrava-se vinculado ao nome do Apelante.

Ocorre que o Município Apelado, no ano de 2019, quando formulou o pedido de extinção do processo, ante o pagamento do débito, juntou novo BCI em nome de Ana Carolina Martins Costa Figueiredo (id. 288490859, pág. 04).

Nota-se que o Recorrido, após o ajuizamento da Execução Fiscal, procedeu à regularização administrativa, passando a inscrição municipal para o nome da real proprietária do imóvel.

Dessa forma, não há dúvidas de que o Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal, porque, desde o ajuizamento do Executivo Fiscal, não era o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Nessa esteira, tenho que o deferimento do pedido de extinção do processo, formulado pelo Recorrido, mostrou-se equivocado, porque o Apelante havia apresentado a Exceção de Pré-executividade, defendendo e comprovando a sua ilegitimidade passiva.

Ademais, o pleito de extinção somente fora realizado depois da apresentação da Objeção de Pré-executividade, na qual houve a juntada de provas de que o imóvel não era de sua propriedade, bem assim que o débito havia sido quitado pela titular do domínio.

Dessarte, deveria a Magistrada singular ter analisado o Incidente e não deferido a pretensão do Exequente.

É inaceitável que o Município promova execução fiscal contra pessoa estranha à relação jurídico-tributária, sem diligência mínima quanto à legitimidade passiva, e, posteriormente, ao identificar o erro, limitar-se a requerer a extinção do feito, sem reconhecimento expresso da ilegitimidade arguida e sem responsabilização pelos ônus processuais que impôs indevidamente ao jurisdicionado.

Ademais, o equívoco administrativo e a ausência de diligência da Fazenda Pública Municipal Apelada não podem ser transferidos ao particular, tampouco eximir o ente público do dever de arcar com as consequências processuais decorrentes de sua inércia ou imperícia.

Nessa quadra, deve a Apelação ser provida, a fim de reformar a sentença recorrida, para acolher a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Recorrente, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Diante da sucumbência integral do Município Apelado, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, não apenas à luz do princípio da causalidade, mas também em razão da sua conduta processual que movimentou a máquina judiciária contra parte ilegítima, sem a mínima diligência para confirmar os dados cadastrais do imóvel.

Desse modo, considerando: (i) a multiplicidade de manifestações processuais que se fizeram necessárias à defesa do Recorrente; (ii) o tempo decorrido desde o ajuizamento da execução até a sua efetiva extinção; (iii) o desprezo do Município pelas provas juntadas aos autos antes de requerer a extinção; e (iv) o evidente prejuízo suportado pelo particular em razão da inércia e da atuação irregular do ente público municipal, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados, por equidade, nos termos do art. 85, §8
o
, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Enfatizo que
o Recorrente teve que diligenciar administrativamente junto à Prefeitura para tentar regularizar a situação, foi compelido a contratar advogado, apresentar Exceção de Pré-executividade, opor Embargos de Declaração contra a sentença que sequer apreciou o incidente de ilegitimidade, e, por fim, interpor o presente Recurso de Apelação, para ver reconhecida a nulidade de sua inclusão no feito executivo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Reinaldo Martins, a fim de reformar a sentença recorrida, para acolher a Exceção de Pré-executividade, ante a ilegitimidade passiva do Excipiente e, de consequência, julgar extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Cuiabá.

Condeno o ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025